Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702106-62.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRAS contra o v. acórdão exarado sob o ID 56109699, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelas embargantes. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 56467408, as embargantes afirmam que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL, sem que tenha sido editada lei distrital posterior à Lei Complementar Distrital n. 190/2022 instituindo a exigibilidade do aludido tributo. Asseveram, ainda, que não houve manifestação a respeito da ilegalidade da cobrança do ICMS DIFAL, em virtude da inexistência de um portal que atenda aos requisitos previstos no artigo 24-A da Lei Kandir, introduzido pela Lei Complementar n. 190/2022. Ademais, as embargantes sustentam que o v. acórdão padece de omissão quanto à impossibilidade de cobrança do Fundo Especial de Combate à Pobreza – FECP. Ao final, pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de março de 2024 às 14:57:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora